Tribunal: STF
Processo: RE 1317890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 83.320/2023, enviada em 3/8/23, às 14:56:03 (e-Doc nº 184), o Município de Itá formula pedido de destaque. O peticionante alega que:



    “(...) o Município agravante manifesta que deposita integrais expectativas e esperanças no julgamento procedente do agravo cuja pauta virtual está agendada para os dias 04 de agosto a 14 de agosto de 2023.



    Como tem referido em todas as manifestações anteriores, o litígio é peculiar e especial, mormente porque trata da ‘vida’ fiscal, financeira, contábil e econômica dos municípios envolvidos. Ademais, o tema transcende os meros interesses individuais das partes, como exposto nas razões do extraordinário e demais recursos protocolados nesta Corte.



    Nesse sentido, considerando a dimensão e a importância da causa, consigna que ainda mantém interesse na solução consensual do conflito. Aliás, com base nesse propósito é que o expediente foi levado ao Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de solucionar consensualmente a contenda.



    Então, nesse mesmo rumo – conciliatório - é que o Município de Itá buscará, novamente, ajustar com o Município de Aratiba, para equacionar o litígio. Para tanto, PEDE, encarecidamente, ao Excelentíssimo relator, que retire o agravo do julgamento aprazado para amanhã e suspenda o processo pelo prazo razoável de 90 dias. Frisa que não se trata de pedido protelatório, na medida em que não é do interesse do peticionante atrasar o julgamento.



    Além disso, a suspensão do processo permitiria que o Prefeito, acompanhado do procurador constituído, solicite audiência e compareça a este Supremo Tribunal para esclarecimentos pontuais sobre o assunto.



    Também, aproveita para PEDIR a retirada da pauta virtual, com base no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019, para que o reclamo seja julgado presencialmente, em nova data, o que pode contribuir, em tese, para um julgamento mais deliberativo” (grifo nosso).



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifos nossos)



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque, seu deferimento está condicionado ao prazo previsto no citado inciso II e ao deferimento do relator. No presente caso, o pedido é intempestivo.



    Ainda que assim não o fosse, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



     Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente